Tribunal: CARF
Processo: 12448.725886/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que não é o caso dos autos.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR. CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA PARTE QUE SUPORTOU O EFETIVO ÔNUS DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Na hipótese de uma terceira entidade contratar plano de saúde complementar em favor do sujeito passivo, a dedução dos valores destinados ao respectivo custeio pressupõe a comprovação de que o beneficiário arcou com o ônus financeiro.
Se o sujeito passivo for administrador ou sócio da entidade contratante, ou de outra maneira e comprovadamente possuir a capacidade de influenciar a respectiva gestão, a autoridade lançadora poderá ter por insuficiente isolada declaração ou recibo, de pagamento ou compensação, emitido pela pessoa jurídica. Nesse caso, cabe ao sujeito passivo comprovar as operações de transferência de valores, com documentos emitidos pelas instituições financeiras (depósitos, transferências bancárias e interbancárias, cheques etc).
Em sentido diverso, se o sujeito passivo não for sócio, nem administrador, da pessoa jurídica contratante (e.g., empregado, colaborador contratado etc), e se não houver indício de infidedignidade formal ou material, os documentos emitidos pela contratante para registrar o ressarcimento podem ser considerados suficientes para reconhecimento do direito à dedução.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725886/2019-46
ACÓRDÃO
2202-011.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS CAMELYER ROCHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que não é o caso dos autos.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
CONTRATAÇÃO
POR TERCEIRO.
COMPROVAÇÃO
DA PARTE
QUE
SUPORTOU O EFETIVO ÔNUS DE CUSTEIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Na hipótese de uma terceira entidade contratar plano de saúde
complementar em favor do sujeito passivo, a dedução dos valores
destinados ao respectivo custeio pressupõe a comprovação de que o
beneficiário arcou com o ônus financeiro.
Se o sujeito passivo for administrador ou sócio da entidade contratante, ou
de outra maneira e comprovadamente possuir a capacidade de influenciar
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725886/2019-46
2
a respectiva gestão, a autoridade lançadora poderá ter por insuficiente
isolada declaração ou recibo, de pagamento ou compensação, emitido pela
pessoa jurídica. Nesse caso, cabe ao sujeito passivo comprovar as
operações de transferência de valores, com documentos emitidos pelas
instituições
financeiras
(depósitos,
transferências
bancárias
e
interbancárias, cheques etc).
Em sentido diverso, se o sujeito passivo não for sócio, nem administrador,
da pessoa jurídica contratante (e.g., empregado, colaborador contratado
etc), e se não houver indício de infidedignidade formal ou material, os
documentos emitidos pela contratante para registrar o ressarcimento
podem ser considerados suficientes para reconhecimento do direito à
dedução.

ACÓRDÃO
Acordam os membros da 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, por
unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo o crédito tributário em
litígio.

Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725886/2019-46
3
RELATÓRIO
O órgão julgador de origem assim relatou a impugnação:

Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-
calendário de 2016, exercício 2017, fls. 21/25, conforme abaixo:

[...]

As infrações apuradas pela fiscalização foram as seguintes:
Dedução Indevida de Despesas Médicas Glosa do valor de R$ 30.815,64
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo discriminado

[...]

Inconformado com a exigência, da qual foi cientificado por via postal, conforme
fls. 27, em 22/05/2019, o contribuinte apresentou impugnação em 18/06/2019,
fls. 03, por meio de procurador devidamente qualificado, alegando o que se
segue:

Infração:
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS
CPF
/
CNPJ:
01.685.053/0001-56. Valor da infração: R$ 30.815,64. Não concordo com essa
infração.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas com pagamento de plano de
saúde, cujo comprovante contém a especificação dos beneficiários e do valor
pago referente a cada um deles.
Aos autos o contribuinte anexou documentos de fls. 04/18.

Referido acórdão não foi ementado.
Como se vê, trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão n.o 08-50.242,
com o qual busca-se a desconstituição do crédito tributário apurado pela Receita Federal do Brasil
(RFB), relacionado à glosa de deduções de despesas médicas referentes ao plano de saúde no ano-
calendário de 2016, exercício de 2017. A impugnação foi julgada improcedente em primeira
instância, mantendo-se o lançamento tributário que o recorrente contesta no presente recurso.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725886/2019-46
4
A fiscalização da Receita Federal identificou, na declaração de ajuste anual do
contribuinte referente ao exercício de 2017, a dedução do montante de R$ 30.815,64 como
despesas médicas, correspondente ao pagamento de plano de saúde. Após análise, considerou-se
que tal dedução seria indevida, uma vez que o valor seria incompatível com os rendimentos
declarados e não estaria devidamente comprovado como gasto pessoal do contribuinte.
Adicionalmente, a RFB apontou a ausência de evidências de que o pagamento do plano tenha sido
feito com recursos provenientes da distribuição de lucros da empresa da qual o contribuinte é
sócio.
Dessa forma, o valor foi glosado com base no art. 73, § 1o, do Decreto n.o
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), que permite a glosa de deduções
consideradas exageradas ou não cabíveis sem prévia audiência do contribuinte.
O recorrente argumenta que o fundamento utilizado para justificar a glosa – a
subjetividade na caracterização de “deduções exageradas” – não encontra suporte objetivo no
ordenamento jurídico, uma vez que o Decreto n.o 3.000/1999, em seu art. 80, § 10, prevê
expressamente a possibilidade de deduzir pagamentos a empresas domiciliadas no Brasil
destinados à cobertura de despesas médicas, incluindo planos de saúde, sem a imposição de
limites objetivos.
Além disso, o recorrente questiona a seletividade da fiscalização ao glosar
exclusivamente as despesas relativas ao plano de saúde, considerando que outras despesas
médicas declaradas e vinculadas ao mesmo contexto financeiro foram aceitas.
O recorrente apresenta então documentação complementar para comprovar a
regularidade da dedução, destacando:

1. Retificação da DIRF: Em 17/06/2019, foi apresentada declaração retificadora na qual os
lucros da empresa AC Clínica de Psicanálise, da qual é sócio, foram devidamente
informados. A decisão de primeira instância, proferida em 24/01/2020, teria ignorado essa
retificação, que comprovaria a origem dos recursos utilizados para custear o plano de
saúde.
2. ECF e Declaração da Pessoa Jurídica: A ficha da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a
Declaração de Imposto de Renda da referida empresa demonstram que os lucros
distribuídos foram registrados regularmente no ano-calendário de 2016.
3. Comprovação de Pagamento: Os documentos anexados indicam que os valores destinados
ao plano de saúde foram custeados diretamente pelos lucros auferidos pelo recorrente,
reforçando que tais despesas devem ser reconhecidas como dedutíveis, conforme o art. 80
do RIR/1999.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725886/2019-46
5
O recorrente conclui que a fiscalização e o julgamento de primeira instância
desconsideraram elementos probatórios que, se devidamente analisados, levariam à
improcedência da glosa fiscal.
Diante dos argumentos apresentados, especialmente a comprovação de retificação
da DIRF e de distribuição regular de lucros que sustentaram as despesas médicas, o recorrente
pleiteia a reforma da decisão de primeira instância e o cancelamento do débito tributário.
Pede-se o reconhecimento da dedutibilidade do valor correspondente ao plano de
saúde como despesa médica, com fulcro nos dispositivos legais aplicáveis, especialmente o art. 80
do Decreto n.o 3.000/1999 e o art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei n.o 9.250/1995.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
O órgão julgador de origem manteve a glosa, por entender ausente comprovação
de ressarcimento à fonte pagadora do seguro-saúde.
A propósito, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

De acordo com a Notificação de Lançamento foi glosada a despesa médica com
plano de saúde Sul América, por falta de comprovação do ressarcimento à
empresa que arcou com a despesa do plano de saúde, da qual o contribuinte é
sócio. Aos autos o contribuinte anexou extratos emitidos pelo Plano de Saúde e
Comprovante de Rendimentos emitido pela AC Clínica de Psicanálise – ME, no
qual consta que o contribuinte recebeu R$ 120.000,00 a título de lucros e
dividendos e pagou o montante de R$ 30.815,64 referente ao plano de saúde. Ao
consultarmos o sistema DIRF, constatamos que a AC Clínica de Psicanálise não
informou pagamentos de lucros e dividendos ao contribuinte, dessa forma o
comprovante de rendimentos apresentado não serve como prova de
ressarcimento. Aos autos o contribuinte poderia ter anexado cópias do livro diário
ou razão, ou ainda extratos bancários que comprovem o recebimento de lucros e
dividendos pelo valor líquido, qual seja, descontado dos valores pagos a título de
plano de saúde.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725886/2019-46
6
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:

a) Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou respectivo
dependente, para fins tributários; e
b) O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.

Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro (grifei);

Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:

a) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários (entrega
de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725886/2019-46
7
b) O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor devido
ao beneficiário (compensação);
c) O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe diretamente
os valores devidos em favor da operadora;
d) O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.

Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:

a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo, com
o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-corrente,
declaração da operadora etc).

Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
O órgão de origem entendeu ausente prova do pagamento próprio ou do
ressarcimento dessas despesas, que teria sido realizado em dinheiro, verbis:
Houve a inclusão dos valores em Dirf conforme mencionado na peça de defesa.
Entretanto, por força do princípio contábil da entidade (o patrimônio da sociedade não se
confunde com o patrimônio de seus sócios), transferências de recursos entre sócios e sociedade
devem estar lastreados em documentos bancários hábeis e idôneos, sob pena de as operações
não poderem ser invocadas perante terceiros, por inexistência de documentação de suporte apta
a amparar eventuais lançamentos.
Os argumentos a respeito do reembolso à empresa por meio de entrega de
numerário em espécie também não provam que o sujeito passivo suportou efetivamente o ônus
dos gastos declarados. Soma-se a isto que na condição de sócio da empresa ele deveria
demonstrar ainda os registros contábeis com baixa nas respectivas contas de haveres da empresa
em relação ao sócio.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725886/2019-46
8
Esclareça-se que é possível a quitação das despesas médicas declaradas em
dinheiro, porque a legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de
outra. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da força
probatória de outros documentos bancários, assumindo o ônus de não ser capaz de demonstrar,
inequivocamente, os efetivos desembolsos.
Assim, não tendo sido apresentados documentos hábeis aptos à comprovação do
alegado ônus financeiro, responsabilidade do sujeito passivo, são inócuos os argumentos
expendidos na impugnação.
De fato, o fundamento adotado pelo órgão de origem eleva o padrão probatório, na
hipótese de a beneficiária do plano de saúde complementar ser sócia da contratante,
provavelmente por entender que a proximidade entre as partes, bem como o poder de gestão,
poderiam influenciar eventual perdão da dívida ou a postergação indefinida do respectivo
adimplemento.
Se o pagamento ocorreu em dinheiro em espécie, o sujeito passivo poderia
demonstrar a origem dos recursos por meio de documento que registrasse o respectivo saque, em
quantia suficiente, na proximidade da data de pagamento.
Se o ressarcimento ocorreu em dinheiro em espécie, o sujeito passivo poderia
demonstrar a origem dos recursos também pela apresentação de documento que registrasse o
respectivo saque, com a entrega à contratante do plano de saúde.
Sem quaisquer documentos nesse sentido, é impossível confirmar a asserção feita
pelo sujeito passivo, de que o respectivo patrimônio suportou a carga do pagamento.
Em relação aos novos documentos juntados, por ocasião da interposição do recurso
voluntário, não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725886/2019-46
9
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725886/2019-46
10
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Desse modo, não conhecidos os documentos de fls. 72-97, porquanto tardios, é
impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 128
DF CARF MF
Original